Tribunal: TJDFT
Processo: 0740572-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. PERÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para nomeação da empresa requerida como fiel depositária de veículo objeto da demanda, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão fundamentada em alegação de vício oculto no automóvel, impossibilidade de transporte e risco de deterioração do bem, comprometendo futura perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em averiguar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à nomeação da empresa requerida como depositária do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida excepcional exige demonstração clara do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto.
4. Não há prova inequívoca de iminente deterioração do veículo ou de inviabilidade da perícia caso permaneça sob responsabilidade dos agravantes.
5. Eventuais despesas com guarda e conservação poderão ser ressarcidas à parte vencedora, conforme princípio da reparação integral.
6. Ausente comprovação do risco alegado, descabe a concessão da tutela requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A nomeação de fiel depositário para guarda de bem litigioso depende da demonstração inequívoca de risco de perecimento da prova ou dano irreparável. 2. A alegação genérica de dificuldades financeiras não autoriza medida excepcional antes do provimento final."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.